Tribunal: TJSP
Processo: 2061219-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INTANGIBILIDADE – A decisão que determinou a constrição de valores via sistema SISBAJUD atende o quanto disposto no art. 854 do CPC, descabendo, por isso, falar em nulidade processual. O acervo patrimonial das empresas tem destinações diversas, inclusive com a finalidade de pagamento de credores e

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INTANGIBILIDADE – A decisão que determinou a constrição de valores via sistema SISBAJUD atende o quanto disposto no art. 854 do CPC, descabendo, por isso, falar em nulidade processual. O acervo patrimonial das empresas tem destinações diversas, inclusive com a finalidade de pagamento de credores e a obtenção de lucro, o que torna seus ativos financeiros integralmente penhoráveis. Recurso desprovido.